Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720602-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELIA MARIA TAVARES DE SOUZA SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ELY TOSCANO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ OTAVIO CHABALGOITY D E S P A C H O Ante a comunicação, via Ofício (id64305349), promova a Secretaria as certificações e providências de praxe em relação ao presente feito, cuja prestação jurisdicional já se encontra exaurida em razão da prolação do acórdão de Num. 63558480, proferido em 30/08/2024. Arquive-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r